Tribunal: TJDFT
Processo: 0730571-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Dispensa.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que, preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, fuga do local do acidente, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação, teve concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 6.000,00.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a fiança deve ser dispensada.
III. Razões de decidir
3. Não dispondo o paciente de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de dispensá-lo do pagamento, sobretudo se as demais medidas cautelares impostas são suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1150128, 07217849320188070000, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019.